Tribunal: TJPA
Processo: 0008681-18.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008681-18.2016.8.14.0006
APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMÉRCIO IRREGULAR DE AMBULANTES AO LONGO DA RODOVIA BR-316. CÓDIGO DE POSTURA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA – LEI COMPLEMENTAR 2.603/2012. PROIBIÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ADEQUADA POR PARTE DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. OMISSÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DA LEI. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento e, em reexame necessário, manter integralmente a decisão recorrida, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (membro).

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
REEXAME NECESSÁRIO
e recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
,

ajuizada contra si pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

julgou procedente a pretensão esposada na exordial.

A parte dispositiva da sentença foi vazada nestes termos (id nº 1614856):

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇO PARA DETERMINAR A REMOÇO DOS AMBULANTES INSTALADOS EM FRENTE AO CARTÓRIO DE 2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS BEZERRA FALCÃO, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS E, POR CONSEGUINTE, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 487, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Arbitro multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento da obrigação de fazer, limitando-a ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Deve o requerido, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação da sentença, promover a notificação administrativa dos localizados na frente do Cartório acima mencionado, cientificando-lhes do teor da presente decisão.

Cumprida a ordem de remoção dos ambulantes, deve a administração municipal fiscalizar a área onde estavam situados os ambulantes a fim de que não retornem.”.

Em suas
razões recursais
(id nº 1614857
), o ente municipal, resume os fatos, esclarecendo que o Ministério Público estadual ajuizou ação civil pública com o objetivo de obrigar o Município de Ananindeua que retirasse os vendedores ambulantes da Rodovia BR – 316 no trecho localizado na frente do Cartório do 2º Ofício de Notas e Registros Bezerra Falcão.

Defende que a sentença deixou de apreciar corretamente alguns pontos essenciais, motivo pelo qual interpõe o presente recurso visando a sua reforma.

Para tanto, argumenta que, conforme exposto na contestação, a Administração Pública Municipal, em momento algum, agiu com má-fé ou negligência, tampouco praticou algum ato classificável como poluente ou degradante para o meio ambiente.

Por essa razão, destaca que a sentença foi proferida com clara ofensa ao princípio da separação dos poderes e ao princípio da autonomia municipal, quando impõe ao apelante a obrigação de retirar os ambulantes da frente do cartório, isso sob pena de aplicação de uma multa fora dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

E, dessa forma, o Poder Judiciário estaria tirando do ente público a possibilidade de atendimento dos interesses públicos postos na questão atinentes ao exercício do livre comércio, do uso de bens públicos e da acessibilidade e mobilidade urbana, os quais devem ser adequadamente ponderados e que somente a administração possuiria condições de planejar e executar as atividades de sua competência.

Esclarece que o Ministério Público pretende que o Município exerça o seu poder de polícia para sanar a omissão, porém, nesse caso, o exercício do poder de polícia seria discricionário ao Poder Executivo, que possui a liberdade de empregar os meios que conduzam ao fim colimado, de acordo com a valoração das atividades policiadas, visto que o mérito administrativo é fixado em um sentido político, em atendimento ao interesse público.

Assim, entende que não pode o Poder Judiciário avocar para si a tarefa de executar os atos administrativos que o administrador público deixe de cumprir, sob pena de se instituir uma discricionariedade judicial.

Destaca que, embora tal medida seja necessária e de grande relevância social, a sua aplicação está adstrita à conveniência e oportunidade da administração pública, a quem cabe adotar os planos de governo e estabelecer prioridades para a gestão, especialmente quando se tem uma situação que gera graves efeitos sociais, como o desemprego de dezenas de pessoas.

Acrescenta que o Município busca solucionar esse problema da forma mais equânime possível, com o remanejamento dos ambulantes para uma área apropriada com infraestrutura adequada, fato que exigirá o remanejamento de verbas orçamentárias, o que foge totalmente da competência do Poder Judiciário.

Pelos motivos expostos requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a demanda, ante a clara ofensa ao princípio da separação dos poderes e ao princípio da autonomia municipal.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 1614859) sustentando, em suma, a necessidade de manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi a apelação apenas no seu efeito devolutivo (id nº 1673112).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (id nº 1712007).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço o reexame de sentença e a apelação cível, pelo que passo a apreciá-los.

Todos os argumentos trazidos pelo apelante, em sede meritória, têm como ponto central a
suposta ofensa ao princípio da separação dos poderes, visto que o Poder Judiciário estaria interferindo no mérito administrativo do ente municipal ao impor ao apelante a obrigação de retirar os ambulantes da rodovia BR -316, especificamente da frente do Cartório do 2º Ofício Bezerra Falcão, isso sob pena de aplicação de uma multa fora dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o tema, e
mbora caiba, primariamente aos poderes Legislativo e Executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas e de exercer a fiscalização por meio do seu poder de polícia, revela-se possível, no entanto, ao Judiciário, determinar o cumprimento de obrigação de fazer, em situações excepcionais, especialmente nas hipóteses de ofensa a direitos da coletividade, cuja omissão do Poder Executivo municipal mostra-se apta a comprometer a eficácia dos direitos sociais impregnados na estrutura constitucional.

In casu
, o Código de Postura do Município de Ananindeua (Lei Complementar nº 2.603/2012) trata especificamente sobre o funcionamento do comércio ambulante e impõe o dever de fiscalização dessa atividade pelo Poder Público municipal. Vejamos:

“Art. 2º -
Este Código tem como finalidade instituir as medidas de polícia

administrativa de competência do Município no que diz respeito a ordem pública, higiene, do bem-estar público, da localização, instalação e funcionamento de equipamentos, estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, bem como as correspondentes relações jurídicas entre o Poder Público Municipal e os Munícipes, com os seguintes objetivos:

I -
Assegurar condições adequadas às atividades básicas do homem quanto à habitação, circulação, recreação e trabalho;

II -
Preservação do meio ambiente, garantindo condições mínimas de conforto, higiene, segurança e bem estar público nas edificações, instalação de equipamentos e ocupações do espaço urbano dentro do município;

III -
Disciplinar os projetos e a execução de edificações no município garantindo a preservação do espaço visual;

IV -
Instrumentalizar as ações de fiscalização da execução dessas operações.

TÍTULO III

DA LICENÇA DO COMÉRCIO AMBULANTE E FEIRAS LIVRES.

CAPÍTULO I

DO COMÉRCIO AMBULANTE

Art. 86 - O exercício do comércio ambulante
, caracterizado através da

comercialização ou exposição de produtos como cigarros, livros, revistas, bombons, sorvetes, sanduíches, refrescos, pipocas e outros produtos congêneres, bem como a venda ou exposição de carnês de sorteio, loterias e ingressos,
depende de licença prévia, a título precário, a ser concedida, de acordo com as normas vigentes
, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento – SEDES competente.

Art. 87 -
A localização do comércio ambulante, de que trata o artigo anterior,
será determinado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento – SEDES, órgão competente da Prefeitura, sem prejuízo do tráfego, trânsito, circulação e segurança dos pedestres e conservação e preservação paisagística dos logradouros públicos
.

Parágrafo único.
Fica expressamente vedada a prática de comércio ambulante de produtos de qualquer natureza,
nas calçadas e passeios públicos, nestes inclusos a Rodovia BR 316 dentro da jurisdição do Município de Ananindeua
.

Art. 94 - O vendedor ambulante que exercer irregularmente essa atividade sem estar devidamente matriculado e no local autorizado para o comércio, será autuado pela fiscalização e seus produtos serão apreendidos
e encaminhados ao depósito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – SEDES, sem prejuízo da multado na forma e valor constante do Anexo I desta Lei.”

Conforme se extrai da legislação municipal acima transcrita, é expressamente vedada a prática de comércio ambulante nas calçadas e passeios públicos d
a Rodovia BR - 316 e cabe ao Poder Executivo municipal fazer a fiscalização dessa atividade e, verificando o seu exercício de forma irregular, deve autuar e apreender os produtos encontrados com o vendedor ambulante.

Portanto, no presente caso, mostra-se incontroverso que houve a ocupação irregular do canteiro da Rodovia BR - 316 por centenas de vendedores ambulantes, fator esse que dificulta a livre circulação e acesso dos pedestres à calçada e aos estabelecimentos comerciais existentes no local indicado
.

Por sua vez, mesmo investido desse dever de fiscalização e ciente dessa ocupação irregular por meio de vários ofícios recebidos desde o ano de 2012, o Município de Ananindeua não tomou providências eficazes que fossem capazes de solucionar esse problema urbano, mostrando-se, por conseguinte, omisso em relação ao dever de fiscalização.

Assim,
ainda que seja reconhecida a discricionariedade no exercício do poder de polícia, não se pode invocá-lo para justificar eventual omissão da administração no que concerne à tutela de direitos sob sua responsabilidade, como ocorre no presente caso.

Por essa razão, diante do longo período de omissão do Poder Executivo local, mostra-se plenamente lícito e razoável recorrer ao Poder Judiciário para resolver questão complexa e delicada, de forte impacto social e urbanístico, a respeito da qual o ente municipal negligenciou. É certo que o Judiciário não pode definir critério de conveniência ou de oportunidade com relação aos atos praticados no exercício de competência do Executivo. Porém, tratando-se de omissão que compromete a eficácia e a integridade de normas cogentes, as quais invariavelmente deveriam ser observadas e cujo cumprimento deveria ser exigido, justificável a interferência judicial.

Dessa forma, ratifico que não há falar em violação ao princípio da separação de poderes, pois cabe

ao Judiciário dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Note-se, da mesma forma, que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e executivos, mas também veda, através do próprio ordenamento processual civil, que se esquive de julgar (vedação ao
non liquet
, previsto no artigo 126 do Código de Processo Civil, cabendo “aplicar as normas legais”).

No caso concreto, há desrespeito da Administração Municipal em cumprir os ditames legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Cumpre destacar, inclusive, que o Município de Ananindeua é um dos maiores beneficiados com a decisão proferida, pois a existência de inúmeros ambulantes irregulares geram, sem sombra de dúvidas, enormes prejuízos à municipalidade e aos cidadãos, visto que os vendedores irregulares não recolhem os impostos devidos, prejudicando assim a implementação de políticas públicas indispensáveis para o bem-estar da população local.

Por fim, quanto à petição juntada pelo Município de Ananindeua sustentando a perda do objeto da ação em razão do Cartório Bezerra Falcão não funcionar mais no local do evento, esclareço que tal questão não interfere na solução da presente demanda, uma vez que ocupação irregular de ambulantes no local ainda está presente e a omissão do ente municipal é atual, motivo pelo qual permanece a ilegalidade apontada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação
.

Em reexame necessário, MANTENHO todos os termos da sentença.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/02/2020